Tribunal: TJES
Processo: 5039623-03.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039623-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PDCA S.A.
RECORRIDO: JEFERSON PAIS DE BARROS DE SOUZA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5039623-03.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PDCA S.A.

RECORRIDO(A):
JEFERSON PAIS DE BARROS DE SOUZA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE SALDO EM MÁQUINA DE CARTÃO. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA PELA OPERADORA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PDCA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a requerida proceda ao desbloqueio em definitivo do valor retido, qual seja, R$40.001,81 (quarenta e um reais e oitenta e um centavos), bem como condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre do bloqueio de valores na conta do autor, sob a justificativa de transação atípica e suspeita de fraude, sem que houvesse a devida comprovação da irregularidade por parte da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a legalidade da retenção dos valores com base em normas do Banco Central e cláusulas contratuais visando a prevenção de ilícitos, alegando que a transação destoava do perfil do usuário. Pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a retenção de valores realizada pela recorrente, sob alegação de suspeita de fraude em transação atípica, constitui falha na prestação do serviço passível de reparação material e moral.

5.

No caso em tela, entendo que a sentença deve ser mantida. Embora a recorrente alegue agir em conformidade com resoluções do BACEN e cláusulas contratuais de segurança, o exercício do direito de monitoramento não autoriza a retenção indefinida de valores pertencentes ao consumidor sem a prova cabal da fraude alegada.

6.

No caso em tela, a recorrente limitou-se a afirmar a atipicidade da transação e a suspeita de "teste do cartão", contudo, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), deixando de demonstrar a efetiva ocorrência de ilícito que justificasse a manutenção do bloqueio. A simples suspeita, desacompanhada de prova robusta após o período de análise, torna a retenção arbitrária e configura falha na prestação do serviço.

7.

A retenção de valores pertencentes ao autor, que é autônomo, sem a devida comprovação de ilicitude após o período inicial de análise, configura prática abusiva e apropriação indevida dos recursos do consumidor. O risco da atividade (fraude de terceiros) é do fornecedor do serviço de pagamento, não podendo ser transferido integralmente ao usuário de boa-fé. Logo, a sentença deve ser mantida quanto à obrigação de desbloqueio e liberação do saldo de R$40.001,81 (quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

8.

Quanto aos danos morais, restou evidenciado que a conduta da recorrente ultrapassou o mero dissabor. Tratando-se o autor de trabalhador autônomo, a privação de montante expressivo (R$40.001,81), essencial para o fluxo de caixa e subsistência, gera angústia e desequilíbrio financeiro aptos a ensejar reparação.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)